Tribunal: TJDFT
Processo: 0706222-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMBOIO DO CÃO” – PERICULOSIDADE CONCRETA – ORDEM PÚBLICA – INSTRUÇÃO CRIMINAL.
1) Tratando-se de organização criminosa complexa, vinculada a inúmeros homicídios e a outros crimes extremamente graves, evidencia-se a periculosidade e o conseqüente risco à ordem pública.
2) Evidências de ameaças a testemunhas e de influência no sistema prisional são razões que também justificam a segregação provisória, por conveniência da instrução criminal.